Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717174-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FONTENELE PEREIRA SANTANA AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS SANTANA AGRAVADO: RICARDO ALBUQUERQUE BONAZZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DE FÁTIMA FONTENELE PEREIRA SANTANA e outros em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708442-86.2021.8.07.0007, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 91529401, autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo sistema Bacenjud em conta bancária da executada MARIA DE FATIMA FONTENELE PEREIRA SANTANA. A executada alegou que o bloqueio no valor de R$ 2.847,91 (id. 185749076) foi realizado em conta corrente na qual recebe proventos de aposentadoria, conforme extratos e contracheque de Id. 186059066 a 186059079 (ID 44009086). Argumentou a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e requereu o desbloqueio dos valores penhorados. Intimado, o exequente não se manifestou, conforme certidão de Id. 187798772. Brevemente relatado. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. Não há como reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente mantida pela executada junto à Caixa Econômica Federal (Id. 186059066). Isso porque, da análise dos extratos bancários, constato que a conta corrente é de livre movimentação, não sendo utilizada apenas como conta salário. Analisando os contracheques de Id. 186059069, 186059070 e 186059072, também não é possível identificar em qual conta bancária são creditados os proventos de aposentadoria, razão pela qual não merece prosperar a alegação de impenhorabilidade. Ademais, em sua impugnação, a executa não indica o número ou agência da conta em que foi realizado o bloqueio. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. SALDO DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.(Acórdão 1180384, 07031329120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível). (Grifei). Assim, rejeito a impugnação à penhora”. Em suas razões recursais (ID 58534617), a agravante afirma que sua única fonte de renda são os proventos de aposentadoria. Menciona que foi bloqueada a quantia de, aproximadamente, R$ 2.000,00 na conta da executada, que se refere ao salário por si percebido. Afirma que a ajuda financeira de parcos rendimentos depositados pelo seu filho não desvirtua a natureza de conta salarial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar que os valores permaneçam bloqueados em conta judicial até o julgamento deste recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega que o valor bloqueado em sua conta corrente é decorrente dos proventos de aposentadoria por si percebidos, sendo, portanto, impenhorável. Analisando os documentos juntados pela agravante, em juízo de cognição sumária, verifico que há indícios de que houve penhora de salário. Vejamos. A consulta ao sistema Sisbajud restou frutífera, sendo penhorado o valor de R$ 2.847,91 na conta da agravante mantida junto à Caixa Econômica Federal. Observa-se que o juízo a quo não procedeu à juntada do extrato detalhado do SISBAJUD, indicando em quais contas da executada os valores foram bloqueados, constando, tão somente, que é na CEF. O documento apresentado pela executada (ID 186059066, autos de origem) informa que o valor bloqueado é de R$ 2.700,68 na conta da executada mantida junto à Caixa Econômica Federal. Os extratos dos meses de janeiro e fevereiro de 2024 indicam, ainda, que são depositados os proventos da executada na conta em que houve o bloqueio (ID 186059081, autos de origem). Observa-se que foram efetivados dois bloqueios, um no dia 01/02/2024, no valor de R$ 1.091,67 e outro no dia 02/02/2024, no valor de R$ 1.609,01, totalizando a quantia de R$ 2.700,68. Assim sendo, ao que tudo indica, houve penhora de parte salarial. Deve-se ressaltar que o valor total do bloqueio foi de R$ 2.847,91 e o valor que teria incidido sobre a conta salarial é de R$ 2.700,68, o que indica que a quantia de R$ 147,23 deve ter sido penhorada em outra conta da CEF mantida pela devedora. Todavia, o fato é que a maior parte do bloqueio efetivado, ao que se percebe, incidiu sobre verba de natureza salarial. A respeito desse tema, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que a penhora pode prejudicar a subsistência da devedora e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Por outro lado, é latente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor do credor. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Solicitem-se informações para que os números das contas da Caixa Econômica Federal, que incidiram os bloqueios judiciais, sejam informados. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora